Tribunal: TJDFT
Processo: 0702581-43.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702581-43.2022.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA APELADO: DENIS PEREIRA PAIVA D E S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que, no despacho de ID no 50465484, determinei a baixa dos autos ao Juízo de origem para que fosse regularizada a busca e apreensão realizada no ID no 48439401, o que posteriormente foi cumprido no curso do feito. Conforme certidão de ID no 75130188, verifica-se que a sentença de ID no 75130186 transitou em julgado em 20/10/2023, razão pela qual eventual recurso anteriormente interposto perdeu o objeto, não subsistindo matéria a ser analisada nesta instância. O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença (ID no 75130196), razão pela qual eventuais medidas executivas devem ser apreciadas pelo Juízo de origem, a quem compete a condução da execução (arts. 513 e seguintes do CPC), inclusive quanto à aplicação do art. 921, § 1o, do CPC, no que se refere à suspensão e ao arquivamento provisório do feito. Assim sendo, nada havendo a prover, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para as providências que entender cabíveis. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador